Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-11.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015097-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (AGRAVANTE), SEBASTIANA PEREIRA MARQUES - CPF: 495.964.541-53 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), PAULO VICTUR PEREIRA BARROS - CPF: 074.711.531-13 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), R. F. P. B. (AGRAVADO), M. T. D. F. (AGRAVADO), SEBASTIANA PEREIRA MARQUES - CPF: 495.964.541-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– DECISÃO QUE INDEFERIU A CONEXÃO DE FEITOS COM PARTES DIFERENTES, MAS A MESMA CAUSA DE PEDIR – ART. 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
DESNECESSIDADE DE CONEXÃO
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 55 do CPC a conexão se dá pelo pedido e/ou pela causa de pedir.

Embora seja possível a reunião de ações decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com várias vítimas com danos diversos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO nº 1001348-05.2019.8.11.0029, proposta por SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS, indeferiu o pedido de conexão do feito originário com a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 1000012-29.2020.8.11.0029, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana e foi proposta por Eliane Ferreira da Silva em face da ora recorrente, tendo como objeto a indenização pretendida pela família de uma outra vítima do mesmo acidente de trânsito que vitimou o ente dos recorridos.

Em breve síntese, a empresa recorrente sustenta a necessidade da conexão dos feitos, visto que tem a mesma causa de pedir e existe o risco de decisões contraditórias, especialmente no tocante a realização de perícia técnica.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para determinar a conexão das ações de primeiro grau elencadas, enviando-as para o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana.

Efeito suspensivo indeferido (ID 99953988).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 102903996).

Em substancioso parecer, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 106511965).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o presente recurso foi apresentado em face da decisão que indeferiu o pedido de conexão do feito originário, Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito n.º 1001348-05.2019.8.11.0029, proposta por Sebastiana Pereira Marques e Outros, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, com a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito n.º 1000012-29.2020.8.11.0029, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana proposta por Eliane Ferreira da Silva, sendo réus em ambas as demandas a empresa ora recorrente, Scaglia Transportes Eirele - ME.

O Código de Processo Civil preleciona em seu artigo 55 que, existindo identidade de pedido ou causa de pedir entre duas ou mais ações, essas devem ser reunidas para que ocorra o seu julgamento simultâneo,
in verbis
:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir."

Sobre este assunto Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam em seu Código de Processo Civil Comentado:

"Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação processual civil extravagante em vigor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª ed. 1997, p. 415)

Na espécie dos autos, denota-se que não tem razão o pedido feito pelo agravante, para reunião, por eventual conexão, dos processos de indenização por acidente de trânsito no Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Canarana.

Isso porque, embora haja identidade de parte no polo passivo e que o fato gerador das indenizações seja o mesmo, vale dizer, o acidente ocorrido em 20.05.2018, onde o caminhão do agravante colidiu frontalmente com o veículo do
de cujus
– esposo e genitor dos agravados –, causando-lhe a morte deste e de outro, tais fatos não induzem à pretendida conexão de ações, pois as partes do polo ativo são diferentes e, em especial, a extensão dos danos e dos prejuízos sequer coincidem, ou seja, para cada caso, existem pedidos diversos, com eventual possibilidade de gerar indenizações com valor da causa que não coincidem com o pedido formulado nesta ação.

Na presente demanda, tem-se o pedido de pensão e indenizações para uma mãe e três filhos que sofrem em razão do falecimento do pai e provedor do lar. E por sua vez, no processo n.º 000012- 29.2020.8.11.0029, versa sobre o pleito de pensão e indenizações de uma mãe que foi prejudicada pela perda do filho que a sustentava.

Assim, embora seja possível a reunião de ações decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com várias vítimas com danos diversos.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
a quo
,
"Indefiro o pedido de reuniao e conexao,
porquanto podera ocasionar tumulto processual, bem como comprometer o principio da duracao razoavel do processo, sem se olvidar que a reuniao de processos e faculdade conferida ao juiz e nao imposicao, inclusive."
.

Anoto, por fim, que, a reunião de processos é faculdade do juiz, por isso só cabe ser efetivada se for oportuna e conveniente e, ainda assim para julgamento conjunto das causas.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste e. Tribunal trazido ao feito pela i. representante ministerial:

“AGRAVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO – CONEXÃO DE AÇÕES NÃO ACOLHIDA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA LIDE PRINCIPAL, HAVIDA ENTRE PASSAGEIRO E SEU TRANSPORTADOR – POSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC PARA A LIDE SECUNDÁRIA, HAVIDA ENTRE A EMPRESA DENUNCIANTE E SUA SEGURADORA DENUNCIADA.
Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra.
Possível a aplicação da regra consumerista e, inclusive, da responsabilidade objetiva em ação proposta por passageiro contra seu transportador. Sem razão pedido de aplicação da regra da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor para a lide secundária, ou seja, entre a requerida segurada/denunciante e a seguradora/denunciada, porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão. A prova, neste caso, ou seja, da lide secundária, há que atender a regra geral descrita no Código de Processo Civil.” (N.U 1004019-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 30/07/2021) (grifo nosso)

Desta feita, ao menos neste momento processual, não vislumbro o direito alegado pela parte agravante, motivo pelo qual a decisão combatida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021